Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707817-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON MALAQUIAS DE MORAES SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID 41173893, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede a juntada de procuração e substabelecimento, pugnando para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Intime-se o recorrido BANCO DO BRASIL S/A para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 40872260, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024